Tribunal: TCU
Processo: 008.813/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Acompanhamento da execução de créditos extraordinários e medidas emergenciais destinadas a mitigar impactos dos eventos climáticos extremos de abril e maio de 2024 no Estado do Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar a execução de créditos extraordinários e outras medidas emergenciais adotadas para enfrentar os efeitos dos eventos climáticos extremos ocorridos no estado do Rio Grande do Sul em maio de 2024, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar ao Congresso Nacional que: 9.1.1. foram autorizadas as Medidas Provisórias 1.218, 1.223, 1.225, 1.231, 1.233, 1.235, 1.237, 1.243, 1.244 e 1.246, todas do ano de 2024, sem que se identificasse violação aos dispositivos constitucionais e legais que regem a abertura de créditos extraordinários; 9.1.2. até 29/7/2024 foram autorizados R$ 42,7 bilhões, dos quais se empenharam R$ 28,7 bilhões e pagos R$ 26,1 bilhões; 9.1.3. foram autorizadas despesas primárias totais (obrigatórias e discricionárias) da ordem de R$ 27,7 bilhões, das quais se pagaram R$ 8,9 bilhões, enquanto as despesas financeiras somaram R$ 15 bilhões, integralmente pagas; 9.1.4. cerca de 95% dos créditos extraordinários até o momento foram abertos para aplicação direta pela União, e apenas 5% deles preveem aplicação descentralizada mediante transferências ao estado do Rio Grande do Sul, a seus municípios ou ainda a entidades sem fins lucrativos; 9.1.5. do montante de despesas autorizado (R$ 42,7 bilhões), até 29/7/2024 foram transferidos ao estado do Rio Grande do Sul, a seus municípios e a instituições privadas sem fins lucrativos aproximadamente R$ 913 milhões, valor que será executado diretamente pelos entes beneficiários; outros R$ 22,96 bilhões foram executados diretamente pela União, totalizando R$ 23,871 bilhões, o que corresponde a 55,96% do valor autorizado; 9.1.6. embora, em 29/7/2024, houvesse dotações com elevado grau de execução, alguns créditos orçamentários encontravam-se com baixo grau, como as subvenções a operações de investimento rural e agroindustrial do Pronaf, recuperação de rodovias federais e de modais de trens urbanos; 9.1.7. as despesas primárias autorizadas poderão ser excluídas do cálculo das metas fiscais em razão da calamidade pública, conforme disposto na Lei Complementar 200/2023 e na Lei de Responsabilidade Fiscal; 9.1.8. no que diz respeito ao atendimento à Lei Complementar 200/2023, que instituiu o Regime Fiscal Sustentável, substituto do "Teto de Gastos" - estabelecido pela Emenda Constitucional 95/2016 -, os créditos extraordinários não se incluem na base de cálculo e nos limites individualizados de que trata o art. 3o, § 2o, inciso II, da citada lei complementar; 9.1.9. conforme o art. 167, inciso V, da Constituição Federal, os créditos extraordinários estão dispensados da indicação da origem de recursos no ato de sua abertura; de todo modo, as medidas provisórias editadas indicam como fonte de recursos o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2023. 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Fazenda e ao Estado do Rio Grande do Sul; e 9.3. restituir os autos à AudFiscal para continuidade da fiscalização.